Tribunal: TJES
Processo: 5037160-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037160-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE APÓS A QUITAÇÃO DO ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o banco à restituição em dobro de valores descontados da conta bancária do consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de desconto realizado em conta corrente após renegociação e quitação de dívida por meio da plataforma Serasa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é legítimo o desconto realizado pela instituição financeira na conta do consumidor após a renegociação e quitação da dívida, bem como verificar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente configuração de danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança realizada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, restou incontroverso que o consumidor possuía débito junto à instituição financeira, o qual foi objeto de renegociação por meio da plataforma Serasa, com pagamento integral da quantia de R$ 466,43 em parcela única, fato confirmado nos autos.

Verificou-se que o banco efetuou desconto automático na conta bancária do autor, relacionado ao mesmo débito renegociado.

Além disso, consta dos autos que o consumidor foi expressamente informado por preposto da instituição financeira de que os valores anteriormente descontados seriam estornados após a formalização e quitação do acordo, criando legítima expectativa quanto à devolução da quantia debitada.

A posterior negativa de estorno pela instituição financeira revela comportamento contraditório e configura descumprimento de oferta, bem como violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira.

A realização de desconto indevido em conta bancária do consumidor, sobretudo após renegociação e quitação da dívida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para sua revisão em sede recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de cobrança e desconto indevido em conta bancária quando, após a renegociação e quitação de dívida, informa ao consumidor que o valor anteriormente debitado será objeto de estorno e posteriormente se recusa a efetuar a devolução. Tal conduta caracteriza violação ao dever de informação, descumprimento da oferta e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor, legitimando a restituição em dobro do valor descontado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14, 30 e 42, parágrafo único.
Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021 (Tema 929 – repetição do indébito).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor, em síntese, que possuía uma dívida junto ao banco requerido referente ao contrato 23684137, na quantia de R$ 1.496,64. Contudo, em 23/07/2024, visando colocar fim as dívidas, renegociou junto ao Serasa- 2º réu, a dívida supramencionada, pagando no mesmo dia através da carteira do Serasa o valor de R$ 466,43 em uma única parcela. Ocorre que no mesmo dia da renegociação o banco réu, sem nenhum aviso prévio, bloqueou integralmente o valor de R$ 972,00 que ele havia recebido de adiantamento do seu salário em 19/07/2024. Alega que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte, a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a danos morais e R$ 1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais) referente aos danos materiais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO
Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
I) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO S.A a efetuar a restituição do valor indevidamente descontado da conta da parte autora (R$ 972,00), em dobro, que resulta em R$ 1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais) , com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;
III) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Com relação ao requerido SERASA S.A, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

O Recurso Inominado interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
busca a reforma integral da sentença que o condenou à restituição em dobro de
R$ 972,00
e ao pagamento de
R$ 6.000,00
em danos morais, sob o argumento central de que o débito em conta corrente foi legítimo e amparado contratualmente. A instituição financeira esclarece que os valores descontados em 19/07/2024 referem-se às duas primeiras parcelas de uma renegociação "Sob Medida" (nº 000236845137) pactuada em seis prestações, enquanto o acordo quitado pelo recorrido via plataforma Serasa em 23/07/2024 contemplou apenas o saldo remanescente da dívida após esses descontos. O recorrente sustenta a inexistência de má-fé ou falha na prestação de serviço que justifique a repetição do indébito em dobro, alegando exercício regular de direito e a ausência de prova de abalo psicológico significativo que fundamente a condenação por danos morais. Subsidiariamente, a peça recursal pleiteia o afastamento da dobra e a minoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o próprio autor reconhece a existência pretérita de débito entre as partes. Contudo, relata que, em
23/07/2024
, com o objetivo de regularizar sua situação financeira e extinguir a obrigação pendente, realizou
acordo de renegociação da dívida por meio da plataforma Serasa
, efetuando o pagamento integral da quantia de
R$ 466,43 em parcela única
, conforme comprovante acostado aos autos (Id. nº 17957075, fl. 2). Tal circunstância, inclusive, foi
confirmada pela própria SERASA em sede de contestação
, não havendo controvérsia quanto à efetiva celebração e quitação do acordo.

Não obstante, em
19/07/2025
, a empresa recorrente promoveu cobrança relativa ao mesmo débito, no montante de
R$ 927,00
, realizando
desconto direto na conta bancária do consumidor
, conforme documento de Id. nº 17957851. Tal circunstância evidencia a cobrança de quantia vinculada a obrigação que foi posteriormente objeto de renegociação e pagamento.

Ressalte-se que, no momento da formalização do acordo, o consumidor foi expressamente informado de que
os valores anteriormente descontados de sua conta bancária seriam objeto de estorno
, uma vez efetivada a renegociação e quitado o débito por intermédio da plataforma do Serasa.

Nesse sentido, consta dos autos que, em
conversa mantida com especialista da instituição financeira, na figura de preposto do banco
, conforme documento de Id. nº 17957082, foi reiterado ao consumidor que
o estorno do valor descontado seria realizado no prazo de 2 a 5 dias úteis
, justamente em razão da celebração e quitação do acordo extrajudicial. Nota-se:

Todavia, posteriormente, a empresa passou a adotar postura contraditória, informando ao consumidor que
o estorno não seria possível
, sob o argumento de que o valor descontado teria sido considerado para a composição do acordo de quitação realizado via Serasa.

Tal conduta evidencia
clara falha na prestação do serviço
, bem como
violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva
, previstos nos arts. 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a empresa, por meio de seu próprio preposto, gerou legítima expectativa no consumidor ao assegurar a devolução do valor descontado, modificando posteriormente sua posição para negar o estorno prometido.

Assim, resta caracterizado o
descumprimento da oferta
, circunstância que vincula o fornecedor ao cumprimento das condições inicialmente apresentadas ao consumidor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade da cobrança e do desconto realizado
, sendo devida a
restituição da quantia indevidamente debitada
, conforme expressamente informado pela própria instituição financeira no momento da renegociação da dívida.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Dessa forma, constata-se que a conduta da empresa ultrapassa o mero equívoco administrativo, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de reparação. Com efeito, a realização de cobrança e desconto indevido em conta bancária do consumidor, mesmo após a renegociação e quitação da dívida, viola os deveres de boa-fé, transparência e segurança que devem nortear as relações de consumo. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, pois gera insegurança financeira, frustração da legítima expectativa criada pela própria fornecedora e abalo à tranquilidade do consumidor, que se vê compelido a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido direito que deveria ter sido espontaneamente observado pela empresa.

Nessas circunstâncias, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria ilicitude da conduta, impondo-se a condenação da demandada à compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)